Tribunal: TJPA
Processo: 0803169-45.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803169-45.2018.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AOS CUIDADOS À SAÚDE. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO
(CONCEPÇÃO AMPLA)
. PACIENTE EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OLANZAPINA 20MG/DIA, QUETIAPINA 800MG/DIA E CLONAZEPAM 6MG/NOITE INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E A QUALIDADE DE VIDA DO ENFERMO. OBRIGATORIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AO DEVER DE FORNECIMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM VERBA HONORÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA FUNCIONANDO EM FAVOR DO AUTOR. DESCABIMENTO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO E O DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas, diante da responsabilidade do Estado do Pará ao fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento médico do paciente. Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo.

2. Mérito.

2.1.
No que tange à matéria de fundo tratada nos autos, tem-se que o preceito dos artigos 6º e 196 da Carta da República, de eficácia imediata, revela que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

2.2. Por conseguinte, em se tratando de fornecimento de medicamento indispensáveis à saúde do jurisdicionado pelo ente estadual e municipal, a referida atribuição se insere no rol de deveres do Estado (concepção ampla), ao passo que é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal a obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde.

2.3.
In casu
, vislumbra-se do acervo probatório que a parte representada pela Defensoria Pública Estadual está em Tratamento Psiquiátrico e que necessita dos fármacos
Olanzapina 20mg/dia, Quetiapina 800mg/dia e Clonazepam 6mg/noite
de forma contínua para o tratamento da patologia.

3. Recurso do Estado do Pará provido e o do Município de Parauapebas desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer as apelações cíveis e dar provimento àquela interposta pelo Estado do Pará e negar provimento a interposta pelo Município de Parauapebas, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Tratam os autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo juízo de direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de substituta processual de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
, que julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos:

“...

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou seqüestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

...”

Narrou-se na exordial (Id nº 3036982 – págs. 1/5), em suma, que Pedro Henrique Ribeiro da Silva encontra-se em tratamento psiquiátrico desde 30/10/2006, portador do CID F30.0 (crônico e incapacitante), não apresentando capacidade laborativa definitiva, estando fazendo uso atual de Olanzapina 20 mg/dia, Quetiapina 800 mg/dia e Clonazepam 6 mg/noite, necessitando fazer uso dessas medicações, em especial a Quetiapina 800 mg/dia, que é de uso continuo, em virtude dos problemas mentais de que é portador.

Sustentou que o paciente necessita com urgência dos medicamentos para o tratamento, devido ao estado de saúde em que se encontra, conforme laudos médicos apresentados.

Ao final, requereu o fornecimento dos aludidos fármacos, sob pena de multa no caso de descumprimento.

Em seguida, o juízo singular, proferiu sentença, julgando procedente o pedido da inicial, nos termos acima expostos (Id. 3037010 – Pág. 1/5).

Irresignado, o Estado do Pará, sob a id. 3037013 – págs. 1/7, interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em suma, a impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios nas causas patrocinadas pela Defensoria Público do Estado do Pará.

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação manejado pelo Estado do Pará (id. 3037017 – págs. 1/3).

De igual forma, o Município de Parauapebas, sob o Id. 3037019 – págs. 1/13, interpôs recurso de apelação, manifestando-se, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, atribuindo ao Estado do Pará a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos requeridos.

Sustenta que que o fornecimento do medicamento solicitado, em que pese estar inserido nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde, conforme se depreende da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, não é de competência do Município fazê-lo, pois se refere a componentes especializados, cabendo ao Estado do Pará o custeio do fármaco pleiteado.

No Mérito, o apelante fez um breve comentário sobre o modelo brasileiro de saúde pública previsto na Constituição Federal, acrescentando que a garantia à saúde está condicionada à aplicação dos princípios da reserva do possível e do acesso universal e igualitário.

Aduz que a decisão guerreada atenta contra o mérito administrativo, refletindo clara invasão do Judiciário nas políticas públicas, em total inobservância ao princípio da separação dos poderes.

Defendeu o não cabimento de multa nas ações de obrigações em face do poder público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença pelos motivos expostos.

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação manejado pelo Município de Parauapebas (id. 4121624 – págs. 1/3).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos de apelação e, no mérito, pelo desprovimento do apelo do Município de Parauapebas e pelo provimento do apelo do Estado do Pará, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau ser reformada apenas quanto aos honorários advocatícios.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço as apelações cíveis,
pelo que passo a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Verifico que a discussão repousa apenas no cabimento ou não de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Quanto à condenação do Estado do Pará em verbas honorárias, verifica-se, no caso em apreço, a presença do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor.

Diante disso, a verba honorária não é devida pelo recorrente, dado que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante do apelado) é órgão do próprio Estado do Pará.

Não há que se falar, na espécie, em autonomia da Defensoria, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu-lhe tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Nesse diapasão, aliás, são os termos do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”.

Assim, o STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence".

3. Recurso Especial provido. (REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019).”.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).”. (grifei)

Posto isso, deve ser dado provimento ao recurso do Estado para afastar sua condenação em honorários.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Havendo preliminar suscitada pelo Município de Parauapebas passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Município de Parauapebas suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu,
verbis
:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento do Município quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde aos necessitados, ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

Feita essas considerações, passo a análise do mérito.

MÉRITO.

No que tange à matéria de fundo tratada nos autos, tem-se que o preceito dos artigos 6º e 196 da Carta da República, de eficácia imediata, revela que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Eis o teor das normas citadas:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. da CF
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários, medicamentos e instrumentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo requerido caia por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado, em sentido amplo, de garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A matéria tratada nos art. 196 e 198
[1]
já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).

Dessa feita, o substituído/paciente deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, como se vê, a condenação do Estado do Pará e do Município de Parauapebas em disponibilizar ao substituído Pedro Henrique Ribeiro da Silva o fornecimento dos medicamentos para o tratamento de sua patologia encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como se sabe que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Município de Parauapebas para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é por ele adotada em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Ademais, acerca da possibilidade aplicação de multa em face da Fazenda Pública no caso de descumprimento da decisão judicial, cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Por essa razão, a previsão de multa deve ser mantida.

Quanto à alegação do Município de Parauapebas relativa à impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, encontra-se assentado que a Defensoria Pública não faz jus aos honorários advocatícios quando atua contra pessoa jurídica de direito público à qual integra, persistindo o direito de executar e receber honorários contra qualquer ente público ao qual não se encontra organicamente vinculada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Parauapebas e DOU PROVIMENTO àquele interposto pelo
Estado do Pará
reformando em parte a sentença para afastar a condenação do ente estadual em honorários advocatícios, mantendo, no mais, os termos da sentença guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 04/04/2021